Tribunal: CARF
Processo: 10940.001614/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001614/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.674 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
MIGUEL FERNANDES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO DE IRRF.GERENTE.
Deve ser mantida a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
os rendimentos, face ao fato do contribuinte, sócio, diretor e/ou gerente da
pessoa jurídica responsável pela retenção do referido imposto, não ter
comprovado seu efetivo recolhimento ou parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 08/11/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 06 a 10, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em imposto, no valor de R$
3.999,25, sujeito à multa de mora e demais acréscimos legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001614/2010-22
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001614/2010-22

O não atendimentos à intimação para prestar esclarecimentos, motivou o lançamento de
ofício da glosa da compensação de IRRF,no valor de R$ 5.048,80, que teria sido retido
por Streski & Viechnjeski Alimentos Ltda ME., CNPJ 08.705.111/0001-05.
Apresentou impugnação de fl. 02, em 30/11/2010, anexando documentos a fim de
comprovar o imposto de renda retido na fonte, cuja compensação foi alvo de glosa..
Atendendo ao disposto no inciso III do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de
15 de julho de 2009, o presente processo foi encaminhado à autoridade lançadora para
que esta analisasse as questões de fato apresentadas pelo impugnante.
Após análise dos autos, foi emitido o Despacho Decisório de fls. 38 e 39, concluindo a
autoridade lançadora em manter a glosa da compensação do IRRF, tendo em vista que o
contribuinte exerce o cargo de gerente e não comprovou os recolhimentos.
Cientificado em 23/12/2010 (fl. 42) do Despacho Decisório, o contribuinte alega que no
cargo de Gerente Industrial e Comercial não tinha nenhuma responsabilidade financeira,
administrativa ou qualquer outra função, com poderes relacionados ao fato. Assim,
solicita seja considerada a compensação do IRRF em sua DAA.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO DE IRRF.GERENTE.
Deve ser mantida a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os
rendimentos, face ao fato do contribuinte, sócio, diretor e/ou gerente da pessoa jurídica
responsável pela retenção do referido imposto, não ter comprovado seu efetivo
recolhimento ou parcelamento.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001614/2010-22

O litígio recai sobre a responsabilidade solidária de componente do quadro de
gestão de fonte pagadora pelo IRRF deixado de ser pago e levado a dedução em sua DDA.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Glosa da Compensação do IRRF:
Conforme já relatado, o contribuinte foi devidamente cientificado do resultado da
revisão de ofício do lançamento procedida pela autoridade lançadora conforme
Despacho Decisório de fls. 38 e 39, alega que no cargo de Gerente Industrial e
Comercial não tinha nenhuma responsabilidade financeira, administrativa ou qualquer
outra função, com poderes relacionados ao fato.
Após pesquisas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, constatou a entrega da citada Dirf, ano-calendário 2008, na qual constam os
valores de rendimentos e IRRF informados pelo contribuinte em sua DAA.
Saliente-se que o IRRF requerido pelo interessado coincide com a quase totalidade do
IRRF informado em Dirf, no código 0561, pela fonte pagadora para o ano-calendário
em foco.
Ocorre que o contribuinte exerceu cargo de gerência da citada pessoa jurídica, no citado
ano-calendário, de acordo com consulta efetuada nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
A Instrução Normativa no 028, de 22/03/1984, transcrita abaixo, estabelece:
O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições:
Resolve:
1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios
gerentes de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal da
pessoa jurídica.
E de acordo com o Decreto no 3000 de 26/03/1999, em seu artigo 723 transcrito abaixo:
Responsabilidade de Terceiros
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se
ao período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no
1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Dessa forma, deveria o contribuinte comprovar o recolhimento do IRRF requerido.
Ainda, verificou-se que não constam tais recolhimentos, ou ainda, recolhimentos
relativos a um eventual parcelamento, nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Face ao exposto, deverá ser mantida a glosa.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.674 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001614/2010-22

Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a
impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 06 a 10.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 63
DF CARF MF
Original